Tribunal: TJMT
Processo: 1019525-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de IVANILSON DOS SANTOS CARVALHO,, a quem se imputa a autoria dos crimes de Tráfico de drogas, Associação para o tráfico de entorpecentes e Integrar organização Criminosa, contra ato do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o estaria submetendo a coação ilegal na decisão que indeferiu pedido de revogação do decreto de prisão preventiva expedido no curso do IP, mediante os seguintes argumentos: a) fundamentação inidônea do decreto preventivo, ante a ausência dos pressupostos, especialmente porque estaria lastreada na conduta abstrata do delito; b) predicados pessoais favoráveis ao Paciente; c) ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência; e, e) risco de contaminação pela COVID-19.
Anexou documentos (Id’s 54369956 a 54362999).
Eis a síntese do necessário.
O Pacientes foi preso em flagrante delito, no dia 11.8.2020, e tive a prisão convertida em preventiva, em 14.8.2020, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e art. 2o da Lei 12.850/13.
Segundo consta dos autos, na data dos fatos, policiais receberam informações dando conta de que no endereço do Paciente estaria morando um indivíduo por nome de IVANILSON (vulgo Boquinha) e juntamente com sua esposa Ana, estavam realizando a distribuição de entorpecentes para as bocas de fumo da cidade de Sinop/MT, a mando de uma facção criminosa denominada Comando Vermelho.
De posse dessa informação, uma equipe policial deslocou para o local, obtendo êxito em abordar o suspeito em frente sua residência, que ao ver a aproximação policial dispensou um invólucro de plástico, contendo diversas porções de substâncias análogas a pasta-base de cocaína que estava em seu bolso, e tentou adentrar à residência, momento em que conseguiram abordá-lo.
Durante busca pessoal foi encontrado em sua bermuda o valor de R$ 100,00 e, após a revista, IVANILSON foi indagado sobre o entorpecente, momento em que relatou que, juntamente com sua esposa tem a função de distribuidor dentro da organização criminosa, bem como, também comercializa pasta-base de cocaína e maconha, e que na dispensa de sua casa teria mais drogas escondidas.
Assim, a equipe procedeu à busca na e localizou uma sacola contendo várias pedras de pasta-base de cocaína e uma no guarda-roupas de Ana, onde também foi encontrado o valor de R$ 1.592,00 em espécie, provavelmente provenientes do tráfico de drogas,1 folha de papel com anotações da venda de drogas e um rolo de plástico filme utilizado para embalar as porções de drogas.
Ambos afirmaram terem adquirido a droga no valor de R$ 7.000,00 e teriam um lucro, após repassaram para as bocas de fumo, de aproximadamente R$ 25.000,00.
I - Inidoneidade na fundamentação do decreto preventivo
Alega o Impetrante, que o decreto da prisão preventiva do Paciente IVANILSON não tem substrato legal, uma vez que não restaram demonstrados os requisitos da constrição, em especial os pressupostos autorizadores e, além disso, a liberdade dele não demonstra risco de abalo à ordem pública, especialmente por ínfima a quantidade de droga apreendida, ser pessoas idônea e que não há provas de que o entorpecente encontrado na bolsa feminina fosse de sua propriedade.
Pude observar no decreto atacado (Id. 57651957), que o Magistrado a quo converteu o flagrante em prisão preventiva, lastreado no art. 312, caput do CPP e no art. 310, II do CPP, destacando os indícios de autoria e materialidade, e baseou o decisum na gravidade concreta do delito, ante a situação da flagrância e, ainda, o fato do Paciente e sua esposa serem contumazes na criminalidade.
Salientou o Magistrado que, IVANILSON responde a outras ações por crimes diversos, ligado ao armamento ilegal, bem como corrupção e que, no momento de seu flagrante cumpria medidas cautelares diversas da prisão em outra ação penal, onde estava envolvido com uma fuga em massa de presídio, com utilização de artefatos bélicos, inclusive explosivos, justificando a necessidade da prisão para a garantia da ordem púbica, visando acautelar o meio social, em procedimento devidamente fundamentado.
Registrou o Magistrado a constatação da reiteração delitiva, mesmo estando sob o manto do benefício de medidas cautelares diversas, em ação anterior a que responde.
Assim, ainda que o Impetrante alegue que o Paciente não ofereça risco à instrução e de que não há comprovação de que solto poderá afetar a ordem pública, milita contra ele a situação flagrante acima descrita e o descumprimento de medidas cautelares.
Nesta fase de cognição sumária, não constato teratologia na decisão atacada, pois está fundamentada nas condutas imputadas aos Paciente que, em tese, desvelam extremada ousadia e acentuada periculosidade, concernente em crime de associação para o tráfico e tráfico de drogas, envolvendo facção criminosa (Comando Vermelho), o que demonstra maior gravidade do delito a ponto de justificar a segregação para a garantia da ordem pública.
Ademais, segundo a decisão, o fato do Paciente já ter respondido a outras ações penais indica sua reiteração delitiva e justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
Desta feita, ao contrário do alegado pelo Impetrante, estão ausentes os pressupostos da segregação cautelar, o Magistrado consignou de forma clara o cometimento do delito, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, frente à reiteração delitiva, não havendo, portanto, a priori, que falar em fundamentação inidônea.
II - Predicados pessoais favoráveis aos Pacientes
Quanto aos predicados pessoais favoráveis dos Pacientes, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
III - Ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência
Insta esclarecer que, para o decreto da prisão preventiva não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.
Assim, nesta análise liminar, o decreto atacado não constitui afronta ao Princípio da Presunção de Inocência, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a prisão, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI), como no caso dos autos.
IV – Do risco de contaminação pelo novo coronavírus
No mais, referente à genérica menção da pandemia do coronavírus e das recomendações n. 62 do CNJ, d.v., neste momento de cognição sumária, também não vejo como acolher a pretensão porque: 1) inexiste qualquer comprovação nos autos de que o Paciente se enquadre “no perfil do grupo de risco”, assim definidos pelo Ministério da Saúde; 2) a recomendação de isolamento social não se sobrepõe à natureza hedionda dos crimes imputados ao Paciente, e nem ao fato de que ele insiste, em liberdade, incidir em práticas delitivas; 3) é fato público e notório que as celas das unidades prisionais de todo o Estado vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, e os agentes penitenciários têm usado equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas vêm tratando, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas privadas de liberdade.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a demonstração de desídia do Juízo que poderia constituir carência de fundamentação, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator